Tribunal: STF
Processo: AI 630458
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Pensão por morte. Prequestionamento. Ausência. Gratificação de Estímulo à Produção Individual. Incorporação. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o benefício da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.